Tribunal: CARF
Processo: 15553.720259/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720259/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.884 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
JOSÉ MORAIS DE ÁVILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
LANÇAMENTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ERRO
ESCUSÁVEL.
COMPROVAÇÃO.
Incabível a imposição de multa de oficio no lançamento constituído com base
em erro no preenchimento de Declaração de Ajuste Anual, causado por
informações equivocadas prestadas pela fonte pagadora, conforme previsto na
Súmula CARF no 73.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a multa de ofício da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-62.990,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (RS) DRJ/POA (e-fls. 55/57) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2015/296530424917498 (e-fls. 30/33).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720259/2018-29
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720259/2018-29

(...)
O contribuinte, por meio de procurador habilitado, em sua impugnação discorda
da notificação de lançamento. Afirma que o rendimento informado teve origem em
transação imobiliária realizado com a Empresa Petróleo Brasileiro S/A -
PETROBRAS, realizada em 14 de maio de 2014, no valor de R$ 270.000,00
(Duzentos e setenta mil Reais),
com a seguinte composição: terra-nua o valor R$ 138.976,00 (Cento e trinta e
oito mil novecentos e setenta e seis Reais), lucros cessantes R$ 1.700,00 (mil e
setecentos Reais) e indenização por dano direto R$ 129.324,00 (Cento e vinte e nove
mil trezentos e vinte e quatro Reais).
Ao verificar junto à Receita Federal do Brasil a existência de pendências na sua
DIRPF/2015, procurou a Petrobrás e, por meio de contranotificação extrajudicial,
tomou conhecimento de que houve erro de processamento dos pagamentos, mas que
esse erro teria sido corrigido por meio de retificação da "DIRPJ/2015".
Todavia, foi surpreendido com a notificação de lançamento em apreço, que
glosou o IRRF no valor de R$ 35.505,45, por compensação indevida. Argumenta que
fez sua declaração com base em comprovante de rendimentos fornecido pela Petrobrás
(fonte pagadora). Alega que agiu de boa fé, e entende que o correto seria excluir os
rendimentos declarados, uma vez que a empresa fez declaração retificadora,
informando que houve erro ao processar o informe de rendimentos e que nenhum
valor foi retido. De acordo com a fonte pagadora, parte da quantia recebida não se
sujeitava à incidência de imposto de renda e a outra parte não atingiu o valor do qual a
retenção é devida, portanto, todos os valores lançados na declaração do contribuinte
devem ser retificados.
Anexa os documentos de fls. 22/28 com o intuito de comprovar suas alegações.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Em sua impugnação, o contribuinte apresenta comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora (fls.24), onde consta informação do recebimento de
juros e indenizações por lucros cessantes no valor de R$ 132.724,00 e a respectiva
retenção na fonte de R$ 35,205,45. Anexa ainda o documento de fls. 25/28, onde o Sr.
Cláudio Roberto Martins Ferreira, denominado gerente setorial de tributos federais
retidos e municipais, esclarece que não houve retenção de IRRF sobre os valores
creditados. Informa ainda que o crédito realizado em favor do contribuinte se referiu à
compra e venda de um imóvel rural situado na Estrada Municipal José Fiúza, São
Tomé, no Município de Itaboraí, Rio de Janeiro, CEP 24.800-000, e inscrito no
Registro n9 46.603, do no Livro 002, fis. 001, do Cartório de Registro de Imóveis de
Itaboraí, Rio de Janeiro. O imóvel teria sido adquirido pelo valor de R$ 270.000,00, e
a quitação da quantia teria ocorrido em 02/04/2014, quando houve o crédito do valor
da terra-nua, no importe de R$ 138.976,00, conforme DOC n9 101784589; em
15/04/2014, quando se realizou o creditamento de R$ 1.700,00, relativamente aos
lucros cessantes, e; em 17/04/2014, com a transferência de R$ 129.324,00, para
pagamento da indenização por dano direto.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720259/2018-29

Ao consultar a DIRPF/2013 e DIRPF/2015 (DIRPF/2014 não foi entregue) não
encontramos qualquer registro da referida propriedade, tampouco houve apuração de
ganho de capital referente ao apontado imóvel. Da mesma forma, não foi juntado ao
processo a respectiva escritura pública de compra e venda de imóvel. Portanto, não é
possível concluir que o valor recebido pelo contribuinte refira-se integralmente à
venda de imóvel.
Tampouco pode ser aceita a nova interpretação da fonte pagadora de que os
valores pagos são isentos de tributação. Não existe qualquer previsão legal excluindo
de tributação lucros cessantes. Não há no processo qualquer indicação do que seria a
apontada indenização por dano direto, classificado pela fonte pagadora como isento de
tributação.
Assim, não havendo documentos (escritura pública, contrato de compra e venda
de imóvel) que respaldem as informação prestadas por funcionário da fonte pagadora,
não é possível aceitar a mudança de entendimento apontada Diante de todo o exposto,
voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
imposto exigido por meio da notificação de lançamento.
O interessado apresenta recurso administrativo, (e-fls. 60/64), onde, basicamente,
reitera os argumentos expendidos em sua peça impugnatória e traz aos autos documentos
comprobatórios do requerido (e-fls. 68/93).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 35.205,45.
Mérito
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que cumpriu com as suas obrigações
compulsórias entregando a sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) dentro do prazo, mas que
incluiu o valor de R$ 35.205,45, a título de IRRF, erradamente, em função das informações
contidas no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Que ao verificar, no site da Receita Federal, que a sua declaração estava com
pendências, entrou em contato com a Empresa Petrobras, através de telefone, sendo informado
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720259/2018-29

que: "houve um erro no processamento e que já haviam corrigido". Sendo assim, só após
procurar informações, foi que recebeu uma Contranotificação Extrajudicial de n° 0003/2016,
datada de 01 de março de 2016, esclarecendo que houvera um erro no sistema de processamento
de pagamentos
Desta forma, assevera que foi induzido ao erro, pois, acreditava que o assunto
estaria totalmente solucionado com a Declaração Retificadora feita pela Empresa Petrobras, não
realizando a sua Declaração Retificadora, por ser pessoa humilde e, não ter entendimento do
procedimento fiscal, ficando inerte diante do infortúnio, sempre dentro da boa-fé.
De início, convém reproduzir trechos da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 39):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ *******35.205,45, referente às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
Não comprovado.
A Relatora da instância a quo não acatou as alegações do recorrente,
fundamentando no seu voto o seguinte:
Ao consultar a DIRPF/2013 e DIRPF/2015 (DIRPF/2014 não foi entregue) não
encontramos qualquer registro da referida propriedade, tampouco houve apuração de
ganho de capital referente ao apontado imóvel. Da mesma forma, não foi juntado ao
processo a respectiva escritura pública de compra e venda de imóvel.
Juntamente com seu recurso voluntário o sujeito passivo trouxe aos autos a
seguinte documentação: i) Comprovante de rendimentos, ano-calendário 2014 (e-fls. 68); ii)
Contranotificação extrajudicial no 003/2016 emitida pela Petrobras (e-fls. 69/72); iii) Escrituras
(e-fls. 78/85 e 89/93); iv) Certidão de quitação de ITBI (e-fls. 86); e v) Recibo de pagamento (e-
fls. 87).
Da análise da documentação acostada, especialmente o comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora, podemos inferir que assiste razão ao interessado
quando afirma que foi induzido ao erro, durante o preenchimento de sua DIRPF.
Naquele documento pode-se constatar que a fonte pagadora informou no campo 3.
o valor de R$ 35.205,45, como imposto sobre a renda retido na fonte.
Neste caso, entendo que o contribuinte não pode ser penalizado por tal conduta,
tudo conforme previsto na Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Nessas circunstâncias não se pode imputar no lançamento a multa de ofício ao
contribuinte, pois, como demonstrado, houve erro na informação prestada pela fonte pagadora,
que induziu-o ao preenchimento incorreto de sua DIRPF.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720259/2018-29

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL, para excluir a multa de ofício da presente autuação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital